Tribunal: TJSP
Processo: 2157191-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de progressão de regime ou livramento condicional. Pleito objetivando a colocação do paciente em regime aberto ou o recolhimento domiciliar. Inviabilidade. O reeducando cumpre pena de 13 anos, 8 meses e 3 dias, em virtude de 2 condenações (uma por roubo majorado e corrupção de menores, e

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de progressão de regime ou livramento condicional. Pleito objetivando a colocação do paciente em regime aberto ou o recolhimento domiciliar. Inviabilidade. O reeducando cumpre pena de 13 anos, 8 meses e 3 dias, em virtude de 2 condenações (uma por roubo majorado e corrupção de menores, e outra por furto) e ainda não preencheu o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional. Ademais, embora já tenha resgatado, em 03.07.2020, o lapso temporal necessário à progressão ao regime aberto, ainda possui longa pena a cumprir, com término previsto para 11.01.2030, foi recentemente progredido ao regime semiaberto (em 28.02.2020) e inexiste, nos autos, documentação a atestar o seu comportamento carcerário. Por fim, não restou comprovado que a unidade prisional não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, ou não esteja provendo ao paciente os cuidados necessários ao tratamento de sua condição de portador de hipertensão arterial sistêmica. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157191-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON
MARTINS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157191-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2157191-79.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Raphael Camarão Trevisan
Paciente: Jeferson Martins Flores
VOTO No 23.362
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pedido de progressão de
regime ou livramento condicional. Pleito objetivando a
colocação do paciente em regime aberto ou o recolhimento
domiciliar. Inviabilidade. O reeducando cumpre pena de 13
anos, 8 meses e 3 dias, em virtude de 2 condenações (uma por
roubo majorado e corrupção de menores, e outra por furto) e
ainda não preencheu o requisito objetivo para a obtenção do
livramento condicional. Ademais, embora já tenha resgatado,
em 03.07.2020, o lapso temporal necessário à progressão ao
regime aberto, ainda possui longa pena a cumprir, com término
previsto para 11.01.2030, foi recentemente progredido ao
regime semiaberto (em 28.02.2020) e inexiste, nos autos,
documentação a atestar o seu comportamento carcerário. Por
fim, não restou comprovado que a unidade prisional não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19, ou não esteja provendo ao
paciente os cuidados necessários ao tratamento de sua condição
de portador de hipertensão arterial sistêmica. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JEFERSON MARTINS FLORES
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Gabriel Medeiros, do
DEECRIM de Presidente Prudente, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do seu
pedido de progressão de regime ou de livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157191-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipados.
Sustenta
ser
o
paciente
portador
de
hipertensão arterial sistêmica, estando no grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, sendo este mais um motivo para a
concessão das benesses almejadas, devendo ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que o paciente seja
colocado em regime aberto ou lhe seja concedido o recolhimento
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/52).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 55) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 58/65).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Extrai-se dos autos que o paciente cumpre
pena total de 13 anos, 8 meses e 3 dias, em virtude de duas
condenações, uma pela prática de roubo majorado e corrupção de
menores, e outra pela prática de furto, com término de execução
previsto para 11.01.2030 (fls. 366/369 dos autos originários).
Foi progredido ao regime semiaberto em
28.02.2020 e preencheu, em 03.07.2020, o requisito objetivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157191-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obtenção do benefício de progressão ao regime aberto.
A defesa postulou, na origem, a progressão
do paciente ao regime mais brando e a antecipação do livramento
condicional ou, ao menos, sua colocação em recolhimento
domiciliar, sendo os pleitos indeferidos pela autoridade impetrada,
em 07.07.2020 (fls. 398/401 dos autos principais).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio
da presente via heroica, pois o paciente, condenado a mais de 13
anos de reclusão, pela prática de roubo majorado, corrupção de
menores e furto, ainda não preencheu o requisito objetivo para a
obtenção do livramento condicional (previsto para 10.03.2023).
Ademais, embora já tenha resgatado, em
03.07.2020, o lapso temporal necessário à progressão ao regime
mais brando, ainda possui longa pena a cumprir (término de
execução previsto para 11.01.2030), foi recentemente progredido
ao regime semiaberto (em 28.02.2020) e inexiste nos autos,
documentação a atestar o seu comportamento carcerário.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157191-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado que a
unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido não
esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19, ou que ele não esteja recebendo os
cuidados adequados à sua condição de portador de hipertensão
arterial sistêmica.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator